Tribunal: STF
Processo: Rcl 4501
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. 
   AÇÃO PROPOSTA POR EX-SERVIDOR PÚBLICO, CONTRATADO SOB REGIME 
   TEMPORÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA DO 
   PEDIDO.
1. No julgamento da ADI 3.395-MC, o Supremo Tribunal 
   suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 
   da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da 
   Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o 
   Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica 
   relação de ordem estatutária, ou de caráter singelamente 
   administrativo.
2. Contratação temporária que se deu com 
   fundamento na Lei baiana nº 6.677/94, que minudenciou o regime 
   jurídico aplicável às partes figurantes do contrato de Direito 
   Administrativo. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo
   entre contratante e contratada.
3. Procedência do pedido.